Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706721-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MAMEDIO BEZERRA DA COSTA, MANOEL AQUILES MATOS, MANOEL ARAUJO DE AGUIAR, MANOEL BENICIO NUNES CATUABA, MANOEL BARREIRA DA CRUZ, MANOEL CARLOS DE SOUZA MENDES, MANOEL CARNEIRO BRAGA, MANOEL DE SOUSA NETO, MANOEL DE SOUZA FILHO, MANOEL DIAS DA SILVA, MANOEL DO CARMO NASCIMENTO, MANOEL DO NASCIMENTO FEITOSA, MANOEL EVANDO GOMES DA MOTA, MANOEL FIRMINO DA SILVA, MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, MANOEL GALDINO DA SILVA, MANOEL GALDINO DOS SANTOS, MANOEL GOMES DE ARAUJO, MANOEL GOMES DE SOUSA, MANOEL GONCALVES PEREIRA CARDIAL, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. 1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas ou análise de todos os dispositivos, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. 2. O prazo prescricional das execuções individuais contra a Fazenda Pública pode ser interrompido uma única vez, recomeçando a contar pela metade, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, observado, em qualquer caso, o mínimo de cinco anos. 3. A execução coletiva interrompe o prazo prescricional da demanda individual, porém, não havendo requerimento único, os prazos seguem autonomamente, pois a interrupção decorrente do ajuizamento da execução da obrigação de fazer não atinge o prazo da execução da obrigação de pagar (REsp 1.340.444/RS). 4. Negou-se provimento à apelação. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010